Tribunal: TJDFT
Processo: 0010626-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010626-94.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: FEDERACAO BRASILEIRA DE HOSPITAIS DESPACHO A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS, na petição de ID. 16033245, requer o prosseguimento do feito, noticiando o julgamento pela sistemática da repercussão geral do tema 176, que trata da inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica (RE 593.824/SC). Embora haja notícia, na consulta de andamento processual no sítio eletrônico da Corte Superior, de que o mérito do leading case tenha sido apreciado em 27/04/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos ao NURER para que mantenha sobrestado o recurso especial até a publicação do mencionado acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014